Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PRESENÇA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade e a redução da pena-base com desconsideração dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é típica, considerando a alegação de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) avaliar se é cabível a redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo está presente no delito de descumprimento de medida protetiva, pois o réu tinha ciência inequívoca das medidas impostas, formalizadas em audiência de custódia, e, ainda assim, optou por retornar à residência da vítima e manter contato com ela, o que caracteriza vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial.
4. A materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, deferimento das medidas protetivas e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, os quais confirmaram o descumprimento, sendo desnecessária a confirmação em juízo pela vítima, que permaneceu em silêncio.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima e dos policiais, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação.
6. A tese defensiva de afastamento dos maus antecedentes não prospera, pois não há previsão legal para o chamado "direito ao esquecimento" na dosimetria penal. Condenações pretéritas, ainda que antigas, podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do Tema 150 da Repercussão Geral do STF (RE 593.818).
7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade é correta, porquanto a prática do crime envolveu violência no âmbito doméstico e familiar, o que, segundo o art. 17 da Lei 11.340/2006 e a Súmula 588 do STJ, impede a aplicação de penas alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas o dolo, que se caracteriza pelo conhecimento da ordem judicial e pela decisão voluntária de descumpri-la.
2. A existência de condenações anteriores, ainda que antigas, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, sendo inaplicável o direito ao esquecimento na dosimetria da pena.
3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei 11.340/2006 e da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 64, I, e 77; CPP, art. 386, III e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 17 e 24-A.